Tribunal: TJMT
Processo: 1013466-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-07-28

Ementa:
PJe
Habeas Corpus n. 1013466-32.2021.8.11.0000
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso
Paciente: Luana Feitosa Guimarães
Impetrado: Juiz da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Luana Feitosa Guimarães – presa na Penitenciária Feminina Ana Maria do Couto May, em razão da prática do delito de tráfico de drogas e associação para o tráfico, bem como pelo crime de porte ilegal de munição de arma de fogo de uso permitido, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
Em síntese, a impetrante alega que a paciente foi condenada a 9 anos e 4 meses, em regime fechado, e que a sentença penal já transitou em julgado e que foi expedida a competente Guia de Execução Penal.
Sustenta que a autoridade coatora, já deveria ter encaminhado a mencionada Guia para o Juízo onde a paciente cumpre a pena, nos termos do § 1o do art. 2 da Resolução n. 113/2010 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Afirma que ao não efetuar a remessa da Guia, a autoridade coatora a toda evidência, está afrontando o disposto no art. 35 da Lei Orgânica da Magistratura (LOMAN), dando causa a demora processual injustificável.
Relata, por fim, que tal demora, afronta direitos fundamentais da paciente, notadamente a princípio da celeridade e da razoável duração do processo.
Com tais considerações, pleiteia, liminarmente, para que seja determinada à autoridade coatora que, no prazo de 24 horas, remeta a Guia de Execução Penal ao Juízo da Execução Penal da Comarca de Cuiabá/MT e, no mérito, seja confirmada a liminar, em razão do flagrante constrangimento ilegal.
Junta documentos (Id. n. 95811974, pp. 6 - 44).
É o relatório.
Conforme entendimento sedimentado no Supremo Tribunal Federal, a liminar, na via eleita, não tem previsão legal; cuida-se de criação da jurisprudência para casos em que a urgência, necessidade e relevância da medida se mostrem evidenciadas de forma indiscutível na própria impetração e nos elementos de prova que a acompanham.
In casu, verifica-se que o pleito é de deferimento, vez que há uma demora desarrazoada no encaminhamento da Guia de Execução Penal mencionada.
Com efeito, em consulta ao processo na origem (Autos n. 1653-85.2018.811.0014) feita pelo site do Tribunal de Justiça, têm-se que a sentença foi prolatada no dia 11.12.2019, e transitou em julgado no dia 14.3.2020 para a acusação, e no dia 12.2.2020 para a defesa, sendo que a Guia de Execução Penal foi expedida em 29.5.2020.
Ressalta-se ainda que em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) não foi encontrado nenhum processo em nome da paciente, o que a princípio corrobora a tese da impetrante.
Desse modo, entendo que a demora de mais de 1 ano para a remessa da Guia de Execução Penal ao juízo competente configura evidente constrangimento ilegal que deve ser sanado por esta ação constitucional.
Assim, sem mais delongas, defiro a liminar vindicada, para determinar que a autoridade coatora, no prazo de 24 horas, encaminhe ao juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, através do sistema SEEU, a Guia de Execução Penal da paciente Luana Feitosa Guimarães, extraída da Ação Penal n. 1653-85.2018.811.0014, código 81393, da 2a Vara Criminal da Comarca de Poxoréu/MT.
Oficie-se à autoridade apontada como coatora para que, no prazo de 5 dias, preste as informações que reputar pertinentes.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.
Acerca do indeferimento do pedido de concessão liminar do remédio heroico, intime-se a impetrante.
Cumpra-se.
Cuiabá, 28 de julho de 2021.
Desembargador Pedro Sakamoto
Relator